Tribunal: TJDFT
Processo: 0742963-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742963-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIM NAME NETO, KAUNA RENER KASSEM, RAFAEL MACHADO LOPES AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KAUNA RENER KASSEM E OUTROS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702551-55.2019.8.07.0007, proposta por MANFRED CASPA NGON em desfavor de BRASCAR PROTEÇÃO VEICULAR, considerou ineficaz a notificação dos Agravantes, patronos do Autor, quanto ao fim do mandato, realizada por meio do aplicativo de mensagens WHATSAPP. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Constato que, após a apresentação da réplica, os advogados do autor denunciaram o mandato. Acostaram print de tela do aplicativo WhatsApp (ID. 52256461). A partir de então, tenta-se a intimação pessoal do autor para regularizar sua representação processual (ID. 52405491). Ocorre que, melhor analisando os autos, tenho que o ato de resilição do contrato foi ineficaz, porquanto não preencheu o requisito legal disposto no art. 112 do CPC. Com efeito, consoante referido dispositivo legal, para que a denúncia produza efeitos e libere o renunciante de seu dever de representar a parte, deverá notificá-la para que nomeie sucessor. Durante os dez dias seguintes à cientificação, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. No caso em tela, contudo, os advogados não comprovaram a prévia notificação ao mandante, de maneira que continuam a representá-lo. Isso porque, tecnicamente, não se “renuncia” a mandato. Por se tratar de contrato, a resilição unilateral é feita por denúncia, a qual, segundo o Código Civil, apenas se opera mediante notificação à outra parte (CC, art. 473). Na esteira do art. 112 do CPC, tal notificação deve ser demonstrada na forma prevista neste Código. Como cediço, o CPC não previu forma de interpelação por whatsapp. Ainda que assim não fosse, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, em consulta respeito da questão (E-4.958/2017), foi claro ao estipular três balizas a serem observadas: 1. Toda notificação de ‘renúncia’ deve conter os elementos necessários à identificação e individualização; 2. Deve haver, ainda, confirmação clara e efetiva da recepção pelo destinatário (cf. CNJ, Procedimento de Controle Administrativo - 0003251-94.2016.2.00.0000 e https://www.conjur.com.br/dl/decisao-cnj-intimacao-whatsapp.pdf); 3. Como não há regulamentação para formas eletrônicas de interpelação, bem como porque a decisão do CNJ (citada no item acima) refere-se à hipótese de adesão voluntária, recomendou-se que tal forma de notificação deve estar contida no contrato de prestação de serviços advocatícios. Nesse contexto, mesmo que prevalecesse o entendimento do Tribunal de Ética, aplicável apenas a processos disciplinares (ressalto que a denúncia, como mecanismo processual, deve obedecer à normatização prevista no CPC), faltaria, na situação em comento, a demonstração de efetiva leitura e previsão contratual (ID. 52256465 e 52256467). Feitas essas considerações, desde logo, ficam intimados os advogados KAUNA RENER KASSEM, NAIM NAME NETO e RAFAEL LOPES KASSEM MACHADO a comprovarem a prévia notificação do mandante, sob pena de ineficácia do ato de renúncia e possível responsabilidade pelos prejuízos processuais que a parte possa ter nos dez dias subsequentes à comprovação nos autos (CC, art. 688 c/c § 1o do art. 112 do CPC).” Dizem os Agravantes que os “advogados do autor à época efetuaram Renúncia de Mandato, anexando aos autos print de tela do aplicativo WhatsApp como forma de demonstrar a devida notificação do outorgante (ID 52256461 – cópia anexa). Por sua vez, mesmo recebendo a notificação de mensagem, conforme comprovam os prints de tela em anexo, o autor da ação entendeu por bem se manter inerte, deixando de se manifestar” (Num. 20003872 - Pág. 2). Acrescentam que a “comunicação com o outorgante sempre se deu pelo WhatsApp, sendo que o número de celular informado na inicial e no termo de renúncia de mandato pertence ao autor da ação até os dias atuais. O documento preenchido pelo próprio outorgante, ao contratar a proposta de adesão à cobertura do seguro (ID 29396854 – cópia anexa) comprova tal alegação” (Num. 20003872 - Pág. 3). Sustentam que “cumpriram fielmente os requisitos da Lei para a efetivação da renúncia do mandato, não podendo ser penalizados pela inércia livre e voluntária do autor. Outrossim, a retratação do D. Juízo a quo quase 9 (nove) meses após o aceite da renúncia, além de causar absoluta insegurança jurídica, coloca os causídicos supramencionados em situação de vulnerabilidade e perigo de dano. Trata-se de evidente tentativa de penalização da advocacia, pelo que merece ser rechaçada do ordenamento jurídico pátrio” (Num. 20003872 - Pág. 3). Argumentam que “a Lei não prevê forma específica para a renúncia de mandato, isto é, pode ser realizado por meio eletrônico, a exemplo do aplicativo de mensagens WhatsApp. Igualmente, havendo sido a comunicação sempre realizada pelo aplicativo WhatsApp, a parte interessada que responde apenas quando lhe convém, deixando de responder a notificação da renúncia acaba por atrair para si os efeitos da culpa exclusiva pela inércia, salvo melhor juízo. Extrai-se, ainda, que as intimações e atos do Poder Judiciário vem sendo realizados por meio eletrônico, o que também vale para o ato de renúncia de mandato, salvo melhor juízo” (Num. 20003872 - Pág. 4). Afirmam que desde a data da notificação (16/12/2019), não mais tiveram qualquer contado com o Autor, desconhecendo seu paradeiro ou qualquer informação que possa viabilizar a intimação. Mencionam a previsão legal de citação por meio eletrônico e concluem que o mesmo tratamento deve ser conferido à notificação para fim do mandato. Salientam que “o autor não responde as mensagens de celular enviadas pelos seus antigos patronos, tampouco as cartas com AR enviadas pelo D. Juízo a quo. A seu turno, advocacia não merece ser penalizada pela inércia imputável exclusivamente ao autor da ação, que optou – livre e espontaneamente – a responder as mensagens apenas quando lhe convém” (Num. 20003872 - Pág. 6). Dizem que a notificação realizada por meio do WHATSAPP supre o que exige o art. 112 do Código de Processo Civil e que este Tribunal de Justiça, “por meio da Portaria Conjunta 67/2016, já vem dando indícios da validade e uso da notificação por meio do aplicativo WhatsApp” (Num. 20003872 - Pág. 7), notadamente em razão do que dispõem o art. 2o da referida Portaria Conjunta. Invocam o art. 7o da Lei n.o 11.419/2006 e asseveram que “apesar de o NCPC não prever expressamente a validade e o uso do aplicativo WhatsApp para envio e recebimento de intimações, a prática jurídica tem sido no sentido do reconhecimento da validade do ato. A própria Lei acima transcrita alterou dispositivos do Código de Processo Civil para autorizar a notificação eletrônica” (Num. 20003872 - Pág. 8) Concluem os Agravantes que, assim, deve ser proferida “declaração judicial que confirma a renúncia do mandato outorgado aos requerentes supramencionados, conforme dispõe o art. 112 c/c art. 19, I, todos do NCPC, especialmente por ter sido precedida da regular e efetiva notificação do outorgante. Subsidiariamente, caso seja necessário, pugna-se pela citação da parte autora por edital, sob pena de abandono de causa e arquivamento da ação sem resolução do mérito, conforme determina o art. 246, IV c/c art. 485, II, todos do NCPC” (Num. 20003872 - Pág. 10) Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a “e citação do autor por edital” (Num. 20003872 - Pág. 11) para regularizar sua representação processual, sob pena de extinção do Feito por abandono. Subsidiariamente, postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento, “declarando-se válida a renúncia de mandato efetuada nos autos e afastando-se a r. decisão agravada, conforme dispõe o art. 112 c/c art. 19, I, todos do NCPC, especialmente por ter sido precedida da regular e efetiva notificação do outorgante. Subsidiariamente, requer-se a declaração judicial de validade da renúncia de mandato efetuada por meio eletrônico, especialmente a efetuada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp” (Num. 20003872 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 20003873 e 20003874). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KAUNA RENER KASSEM E OUTROS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702551-55.2019.8.07.0007, proposta por MANFRED CASPA NGON em desfavor de BRASCAR PROTEÇÃO VEICULAR, considerou ineficaz a notificação dos Agravantes, patronos do Autor, quanto ao fim do mandato, realizada por meio do aplicativo de mensagens WHATSAPP. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” Conforme asseverado na decisão agravada, em princípio, o Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP. Assim, salvo melhor juízo, não se observou no caso concreto a comprovação da ciência inequívoca pelo Mandante, nos termos do que orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação ‘Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão.’ (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209)” (AgInt no REsp 1494351/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020 - excerto). Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador